Tribunal: TJES
Processo: 5026192-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026192-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCELLE HERZOG MOTTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA. VÍCIO INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proferida à revelia, sem apresentação de contestação. A carta de citação foi recebida por terceiro estranho à lide, em endereço não relacionado à sede da sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada em nome de terceiro sem vínculo com a empresa demandada, e se o vício compromete a formação válida da relação processual e impõe a anulação dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

4. A ausência de demonstração de vínculo entre a recebedora da citação e a sociedade empresária, bem como o fato de a citação ter ocorrido em endereço não identificado como sede ou filial, configura nulidade absoluta.

5. Não se aplica ao caso a teoria da aparência ou a convalidação por “nulidade guardada”, por ausência de comprovação de ciência inequívoca ou de comparecimento espontâneo.

6. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade dos atos processuais quando a citação não respeita as exigências legais, ferindo os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à instância de origem para nova citação da parte ré e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. A citação realizada em nome de terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica demandada, em endereço estranho à sua sede ou filial, é inválida e acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. 2. Não se aplica a convalidação por ciência inequívoca ou teoria da aparência quando inexistente prova de representação legal ou relação funcional com a parte citada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 242, § 1º, 280 e 281; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.894.775/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.11.2021; TJMG, AI 1.0000.24.438231-3/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 29.05.2025; JECPR, RInom 0011230-54.2023.8.16.0182, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCELLE HERZOG MOTTA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A sentença recorrida reconheceu a revelia da parte ré, diante da ausência de contestação, e determinou: (i) A reparação dos vícios de construção no imóvel da autora no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.595,20, a título de danos materiais; e (iii) a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com imposição de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, nulidade da citação, uma vez que a carta foi direcionada à Sra. Simone Costa Rios Teixeira, que não integra o quadro societário da empresa, defendendo a inexistência de qualquer vínculo entre esta e a sociedade empresária, restando afetado o seu direito a contraditório e ampla defesa, devido ao vício de origem que compromete todos os atos subsequentes.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta: (i) Validade da citação por Simone Costa Rios Teixeira, sob o argumento de que esta teria herdado cotas sociais do falecido sócio Ailton Claret Rios; e (ii) convalidação da citação pela suposta ciência inequívoca da parte ré sobre o processo, configurando hipótese de “nulidade guardada”. Com base nestes fundamentos, requer a manutenção integral da sentença, com majoração da verba honorária.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCELLE HERZOG MOTTA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A sentença recorrida reconheceu a revelia da parte ré, diante da ausência de contestação, e determinou: (i) A reparação dos vícios de construção no imóvel da autora no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.595,20, a título de danos materiais; e (iii) a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com imposição de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, nulidade da citação, uma vez que a carta foi direcionada à Sra. Simone Costa Rios Teixeira, que não integra o quadro societário da empresa, defendendo a inexistência de qualquer vínculo entre esta e a sociedade empresária, restando afetado o seu direito a contraditório e ampla defesa, devido ao vício de origem que compromete todos os atos subsequentes.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta: (i) Validade da citação por Simone Costa Rios Teixeira, sob o argumento de que esta teria herdado cotas sociais do falecido sócio Ailton Claret Rios; e (ii) convalidação da citação pela suposta ciência inequívoca da parte ré sobre o processo, configurando hipótese de “nulidade guardada”. Com base nestes fundamentos, requer a manutenção integral da sentença, com majoração da verba honorária.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à validade do ato citatório. Conforme se extrai dos autos, a carta de citação foi direcionada à Sra. Simone Costa Rios Teixeira, no endereço sito à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 581, Ap. 1301, Torre 02, Enseada do Suá, Vitória/ES, tendo sido o Aviso de Recebimento (AR342773358BY) assinado por Hemilly Silva, pessoa totalmente estranha à lide.

A análise do Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal revela que os únicos integrantes da sociedade empresária Blue Hoper SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. são Silvéria Maria Costa Rios e Maite Rios Teixeira, não constando a Sra. Simone Costa Rios Teixeira como sócia ou administradora.

Os documentos juntados pela apelante (ID’s 16568334/16568336), e até mesmo aqueles apresentados pela Apelada (ID 16568288) demonstra que a administradora da empresa demandada é a Sra. SILVERIA MARIA COSTA RIOS, não havendo um só documento oficial que coloque a Sra. Simone Costa Rios Teixeira na condição de sócia da apelante e, muito menos, administradora desta.

O art. 239 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que:

"
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido
."

Ademais, o art. 280 do mesmo diploma prevê:

"
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Estabelece ainda o CPC em seu art. 242:

Art. 242 A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

A entrega da citação a terceiro absolutamente desvinculado da pessoa jurídica demandada não atende à formalidade essencial à validade da relação processual, o que compromete, irremediavelmente, todos os atos subsequentes, inclusive a própria sentença. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ENTIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, reconheceu a nulidade da citação da parte ré AGV. Associação Gestão Veicular Universo, em razão de equívoco no direcionamento do mandado para a pessoa jurídica diversa denominada UNIVERSO AGV Minas Gerais SERVIÇOS Ltda. , desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para citação válida e regular prosseguimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se é possível convalidar a citação de empresa diversa da originalmente indicada na petição inicial, com fundamento na teoria da aparência e na alegação de existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas UNIVERSO AGV Minas Gerais SERVIÇOS Ltda. e AGV. Associação Gestão Veicular Universo. III. Razões de decidir A citação válida é pressuposto de existência e de validade da relação processual, sendo nulos todos os atos processuais subsequentes se não houver integração válida da parte no contraditório. A teoria da aparência, nos moldes do art. 28, § 5º, do CDC, pressupõe atuação conjunta ou confusão entre as personalidades jurídicas aptas a induzir o consumidor em erro, o que não se verifica nos autos, dada a distinção objetiva entre as entidades. uma empresarial e outra associativa. sem elementos concretos de colaboração ou interdependência funcional. As alegações do agravante são genéricas e não evidenciam a comunhão de estrutura, atuação ou propósito que autorizariam a mitigação da formalidade citatória. A nulidade reconhecida é de ordem pública, insanável e cognoscível de ofício, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para citação válida da parte demandada. lV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de citação válida da parte indicada na petição inicial compromete a formação da relação jurídica processual e impõe a anulação dos atos subsequentes
. A mera alegação de existência de grupo econômico não supre a exigência de citação da pessoa jurídica correta, sendo imprescindível a demonstração concreta de atuação conjunta que autorize a aplicação da teoria da aparência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 1.021, § 3º; CDC, art. 28, § 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.110.411/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.894.775/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2021. (JECMT; RInom 1014665-39.2024.8.11.0015; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Edson Dias Reis; Julg 24/10/2025; DJMT 24/10/2025) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA À REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA CITATÓRIA EXPEDIDA PARA ENDEREÇO ANTIGO DA PESSOA JURÍDICA, JÁ ALTERADO JUNTO AOS REGISTROS PÚBLICOS. AUTOR QUE INFORMOU NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO, SEM QUE TIVESSE SIDO EXPEDIDO NOVO MANDADO. COMPARECIMENTO DA RÉ APENAS APÓS A SENTENÇA, NÃO SUPRINDO O VÍCIO. CITAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A validade da citação depende da efetiva ciência da parte demandada
, sendo inválida a correspondência enviada a endereço pretérito quando há nos autos prova inequívoca de alteração oficial e anterior do domicílio, devidamente registrada em órgão competente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação é pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, devendo ser realizada de forma pessoal e eficaz, nos termos dos arts. 239 e 242 do CPC
. 2. No caso concreto, restou comprovado que a correspondência citatória foi encaminhada a endereço desatualizado, com registro de mudança, embora constasse nos autos informação precisa e documentada sobre o novo endereço da parte Ré, inclusive indicada pela própria parte Autora. A ausência de tentativa válida de citação e o indeferimento injustificado de diligência tornaram ineficaz a comunicação do ato citatório, o que contamina de nulidade absoluta a R. Sentença proferida à revelia, sendo irrelevante o posterior comparecimento da parte nos autos. 3. Precedente desta C. 2ª Turma Recursal: 0001547-09.2023.8.16.0209.4. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInom 0011230-54.2023.8.16.0182; Curitiba; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto; Julg. 14/10/2025; DJPR 15/10/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE OU FILIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à execução. A agravante sustenta nulidade da citação sob o argumento de que ocorreu em endereços não vinculado à sua sede, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão 2. Consiste em: (I) definir se são válidas as citações realizadas em endereços não vinculados à sede ou filial da pessoa jurídica executada; (II) estabelecer se é aplicável a teoria da aparência para convalidar as citações realizadas fora dos parâmetros legais. III. Razões de decidir 3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição regular da relação processual e à eficácia dos atos subsequentes, nos termos do art. 239 do código de processo civil. 4. A ausência de prova de que os endereços utilizados para citação e intimação correspondem à sede, filial ou local de atividade da pessoa jurídica impede o reconhecimento da validade dos atos. 5. A teoria da aparência exige, para sua aplicação, que o ato citatório ocorra em local relacionado à empresa e seja recebido por pessoa com aparência de legitimidade, o que não se verifica no caso. 6. As correspondências foram recebidas por terceiros em locais não vinculados à agravante, configurando vício insanável, conforme doutrina e jurisprudência consolidada. 7. A nulidade das citações contamina os atos processuais posteriores, impondo a desconstituição dos mesmos e a repetição dos atos citatórios conforme o devido processo legal. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A citação válida é pressuposto essencial para a constituição da relação processual, devendo ser realizada em endereço vinculado à sede oufilial da pessoa jurídica. 2. A teoria da aparência somente se aplica quando comprovado o vínculo entre o local da citação e a empresa citada, bem como a aparência de legitimidade do recebedor
. 3. A ausência de tais elementos configura nulidade absoluta do ato citatório, contaminando todos os atos processuais subsequentes e exigindo sua anulação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 242, 248, § 1º, 280 e 281. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.362.657/SP, Rel. Min. Marco buzzi, 4ª turma, j. 23.10.2023, dje 25.10.2023; TJMG, AI-CV 1.0000.24.438231-3/001, Rel. Des. Fernando caldeira brant, j. 29.05.2025; TJMG, AI-CV 1.0000.24.404752-8/001, Rel. Des. Luiz gonzaga Silveira Soares, j. 15.05.2025. (TJMG; AI 1801759-38.2025.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ivone Guilarducci; Julg. 08/08/2025; DJEMG 19/08/2025) (destaquei)

No caso, inexiste nos autos elemento probatório capaz de demonstrar que a Simone Costa Rios Teixeira exercia representação ou gestão da pessoa jurídica à época da citação, tampouco se verifica comprovação de que a citação tenha ocorrido no endereço da sede da empresa. O argumento de "
nulidade guardada
", levantado nas contrarrazões, não se sustenta na hipótese, por não restar configurada ciência inequívoca, tampouco comparecimento espontâneo que pudesse convalidar o vício originário.

Trata-se, portanto, de vício insanável que impõe a anulação da sentença, consoante inteligência do art. 239 do Código de Processo Civil.

Cumpre, ainda, registrar que a irregularidade de citação compromete não apenas a validade do processo, mas também fere de forma direta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

À luz do exposto, não subsiste dúvida quanto à procedência da preliminar invocada, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se viabilize a citação da demandada para que, sendo de seu interesse, apresente sua contestação.

Ante ao exposto,
voto no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA EM APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento, com a citação da requerida e abertura de prazo para contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar